Tribunal: TJSP
Processo: 2165400-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica – Decisão posteriormente reconsiderada pelo Juízo 'a quo' – Recurso prejudicado pela perda superveniente do interesse recursal – Agravo ao qual se nega conhecimento.